Tribunal: STF
Processo: HC 240427
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2024, por Adriano Márcio de Souza, advogado, em benefício de Yuri Francisco Lopes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 903.167/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de São João del Rei/MG (Ação Penal n. 0010603-34.2021.8.13.0625), em 11.8.2021, às penas de um ano e oito meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial aberto, e cento e setenta e sete dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes “privilegiado”) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito, nas modalidades limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade. 



    3. Em 22.3.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de São João del Rei/MG (Execução Penal n. 4400008-03.2022.8.13.0625) revogou a substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direito, em razão do descumprimento das condições impostas para a substituição, e determinou o cumprimento da pena remanescente do paciente no regime semiaberto. O mandado de prisão foi cumprido na mesma data. 



    4. Pleiteando revisão da decisão do juízo da execução criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1964071-92.2024.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 5.4.2024, a Relatora, Desembargadora Valéria Rodrigues, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 903.167/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, ser caso de afastamento da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega a existência de “situação teratológica e de manifesta afronta à Constituição Federal, veiculadora de um status de iminente perigo de constrangimento ilegal submetido ao Paciente, visto a regressão para o regime aberto por uso de drogas e de bebidas alcoólicas não estão previstas no artigo 50 da LEP que se trata de um rol taxativo. Além disso, houve uma regressão per salto, uma vez que o paciente foi condenado no regime aberto, estava cumprindo pena alternativa e a regressão foi para o regime semiaberto” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Afirma que “há patente violação a Súmula Vinculante 56 deste STF patente a necessidade da liberação imediata do paciente. Nesse sentido, mudando o que deve ser mudado, é o entendimento do STF, nos autos da Reclamação de 
nº 61.991 conforme decisão do ministro Gilmar Mendes” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Ressalta, “no que tange ao reconhecimento da tipicidade da conduta do paciente pelo uso de drogas e bebida, [que] são fatos atípicos. Somado a isso, importante destacar que o rol previsto no artigo 50 da Lei de Execução Penal (LEP) é taxativo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que “o comportamento do paciente, além de tudo acima destacado, não é revestido de qualquer repercussão, periculosidade e ofensividade ao sistema e nem ao estabelecimento prisional. Portanto, totalmente desproporcional e arbitrária a conduta do magistrado singular, uma vez que não respeitou a tríade: a) necessidade; b) adequação; c) proporcionalidade stricto sensu” (fl. 11, e-doc. 1).



    Reitera que “o artigo 50 da Lei de Execução Penal estabelece os casos em que é possível a regressão de regime, e o uso de drogas e álcool não está incluído entre esses motivos. Portanto, a decisão do magistrado é arbitrária e não está embasada em fundamentos legais claros” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera ser “inadmissível, em fase de execução de pena, que do cumprimento de pena alternativa passe o Agravante para um regime semiaberto. Portanto, mais gravoso do que aquele fixado quando da condenação já transitada em julgado. Assim, a decisão da autoridade coatora está em descompasso com entendimento do STF” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer a concessão da liminar para suspender a prisão do paciente, uma vez que totalmente ilegal e por ausência de fundamentação, o que revela constrangimento ilegal.



    Subsidiariamente, apenas argumentando, seja ao menos concedida liminar para que o paciente volte para APAC, até o julgamento do presente writ, vez que havia sido recolhido para lá o que comprova a existência de vagas; (...) 



    Requer ao final (...) a total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão vergastada, determinando que o paciente possa cumprir o remanescente da pena restritiva de direitos, nos termos que foram fixados na audiência admonitória. 



    Por fim, requer que seja afastada a falta grave aplicada ao paciente e bem como afastado todos os os seus efeitos legais; ou, subsidiariamente desclassificar a conduta para outra de natureza média” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 903.167/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1964071-92.2024.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Em 22.3.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de São João del Rei/MG reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, em razão do descumprimento das condições impostas para a substituição, e determinou o cumprimento da pena remanescente do paciente no regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “Adoto o relatório acima, acrescentando que nesta audiência YURI admitiu que fez uso de bebida alcoólica e drogas. O Ministério Público requer a revogação do benefício, tendo em vista o descumprimento das condições por parte de YURI. A Defesa entende que não é o caso de revogação, requerendo que seja mantido o benefício da prestação alternativa. Entende que, em caso de revogação, deve ser imposto o regime ABERTO. RELATEI. DECIDO. Não restam dúvidas que YURI cumpre pena alternativa à prisão, entre elas prestação de serviços gratuitos à comunidade e comparecimento mensal em Juízo. Na audiência admonitória (seq. 15.1) YURI assumiu o compromisso de abster-se do uso de drogas e bebidas alcoólicas, bem como não se envolver em nova atividade criminosa. No entanto, YURI descumpriu tais condições, sendo que fez uso de bebida alcoólica e drogas em fevereiro de 2024, fatos comprovados por exame de etilômetro (seq. 82) e exame toxicológico, com contraprova (seq. 86). Consta também que YURI foi flagrado portando drogas no dia 25 de dezembro de 2023, fato que só veio aos autos quando da apresentação do TCO de nº 5000329-18.2024.8.13.0625. ISSO POSTO e por tudo mais que dos autos consta: 1) Revogo o benefício da prestação alternativa que foi instituída em favor de YURI FRANCISCO LOPES, tendo em vista que ele descumpriu as condições ao se envolver em nova atividade criminosa e fazer uso de drogas e bebidas alcoólicas; 2) como consequência da revogação, YURI cumprirá o restante de sua pena em regime SEMIABERTO, expedindo-se o mandado de prisão para ser cumprido imediatamente. Na fixação do regime SEMIABERTO levei em conta que além de fazer uso de bebida alcoólica, ao que parece, YURI está fazendo uso reiterado de drogas, tanto que flagrado em 25 de dezembro de 2023 com drogas (ID 10151739674, dos autos 5000329-18.2024.8.13.0625) e constatou-se que usou droga em fevereiro de 2024; 3) considerando que YURI não pagou a multa a que foi condenado, expeçam-se as certidões, encaminhando-se a quem de direito; 4) encaminhar cópia desta ata à CEMPA para desligamento de YURI e ao Presídio para adequação do regime e anotações; 5) YURI é novamente advertido para abster-se do uso de drogas e bebidas alcoólicas, sujeitando-se aos exames quando convocado, não mudar de endereço sem prévia autorização e não se envolver em nova atividade criminosa. Publicado em audiência e intimados os presentes” (fls. 2-3, e-doc. 8). 



    11. A Desembargadora Valéria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não concluiu demonstrado constrangimento ilegal na conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1964071-92.2024.8.13.0000:



    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI FRANCISCO LOPES, apontando como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO JOÃO DEL REI. 



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado a cumprir 
2 anos e 8 meses de detenção em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços gratuitos à comunidade e limitação de fim de semana. 



    Aduz que ocorre que no dia 14/1/2024 ao se apresentar ao recolhimento para cumprimento da medida alternativa foi submetido ao teste de etilômetro e constou positivo com o resultado de 
0.225 mg/l, feito novamente o teste constou novamente 0.178 mg/l e posteriormente, no [dia] 17/2/24, em (...) exame toxicológico foi constatado como resultado reagente ao uso de maconha. 



    Informa que diante de tais constatações, foi realizada uma audiência de justificação, no dia 31/3/24, na qual o douto magistrado determinou a regressão do regime do Agravante para o regime semiaberto. Porém, imperioso destacar que a condenação do Agravante, transitado em julgado, é no regime aberto. 



    Pontua que diante de tais constatações, foi realizada uma audiência de justificação, na qual o douto magistrado determinou a regressão do regime do Paciente para o regime semi-aberto.



    Aponta que o douto magistrado entendendo que o Paciente cometeu falta grave em virtude do uso de bebidas e bem como de maconha. 



    Defende que a decisão deve ser revista, uma vez que a questão, apesar de ser irregular, não autoriza regressão determinada pelo honroso juízo e portanto, patente o arbítrio e o constrangimento legal submetido o paciente. 



    Por tais razões, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja suspensa a prisão do paciente e que volte ele a APAC. 



    Ao final, pugna, pela concessão definitiva da ordem. 



    Pois bem. É cediço que a tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente, e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    No caso, em análise dos autos, a meu ver, a priori, os argumentos lançados na exordial não se mostram suficientes para caracterizar os requisitos autorizadores do acolhimento do pedido liminar. 



    Não há assim, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifestamente aferível de plano, ao que dos autos por ora se vê, que possa indicar ou autorizar a concessão liminar da ordem. 



    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Oficie-se a autoridade apontada como coatora requisitando informações, bem como dos documentos que entender necessário, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Decorrido o prazo e/ou juntadas as informações prestadas pela dita autoridade coatora, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 449 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (e-doc. 6).



    12. Na espécie vertente, a decisão do juízo da execução criminal está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no caso de descumprimento das condições impostas para a concessão do benefício, e em relação à possibilidade de regressão de regime. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 
6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido” (HC 
n. 147.895-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. (...) 



    2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas. 



    3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC 
n. 111.904, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2013).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora